Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo necessário para a concessão da tutela pleiteada, sobretudo quando é controverso o direito alegado e não foi demonstrada a urgência.

3. Em ações que versam sobre guarda de menor é imperiosa a observância da prevalência de seus interesses sobre os demais bens e interesses tutelados, nos termos do art. 33 do ECA.

4. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da capacidade da genitora de exercer suas funções parentais de modo adequado ao sadio desenvolvimento da criança.

5 A questão controversa, que envolve a guarda, ao demandar ampla instrução probatória, a fim de obter esclarecimentos do contexto fático em que estão inseridas as partes, sobretudo os menores, mostra-se inadequada à via estreita do agravo de instrumento.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.